Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-34.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007354-34.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JANDIRA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA LARA - CPF: 294.186.401-63 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1
o
, DO CPC – OBSERVADOS – REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado eletronicamente a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.

A execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do devedor para extingui-la por abandono.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, por entender ter havido o abandono (art. 485, III, §1
o
, do CPC) (id. 187315694, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito executivo.

Defende que a intimação no PJe não é o mesmo que pessoal e que somente os seus advogados foram intimados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida.

Consta dos autos que o Município de Cáceres ajuizou a Execução Fiscal, contra Jandira da Conceição Monteiro da Silva Lara, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 33750/2018 (ids. 187315192, págs. 01/02 e 187315193, pág. 01).

A citação pelos Correios e por Oficial de Justiça restou frustrada (id. 187315198, pág. 01 e 187315650, pág. 01, respectivamente).

No decorrer do processo, foi realizada a citação da parte Executada (id. 187315658, pág. 01).

Realizada a penhora
online
, foi bloqueado o valor de R$ 1.085,83 (mil e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) (id. 187315674, pág. 01).

O Exequente requereu a busca nacional e constrição de bem imóveis pelos sistemas SREI, CNIB e acesso aos dados da Receita Federal e, em caso de negativa, pugnou por nova vista (id. 187315687, págs. 01/02).

A Julgadora singular, em vista da não localização da parte Executada, determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito (id. 187315688, pág. 01).

A Fazenda Pública Municipal foi intimada, mas permaneceu inerte (id. 187315690, pág. 01).

A Magistrada determinou a intimação do Município de Cáceres, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção (id. 187315691, págs. 01/02).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal novamente não se manifestou (id. 187315693, pág. 01).

Diante disso, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “
in albis
” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “
caput
”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC:

O referido dispositivo legal
assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - (...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP n. 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda Pública tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para exigir que o executado impulsione a demanda, Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Frise-se que, por se tratar da Fazenda Pública, a intimação é pessoal, conforme disposto no artigo 25, LEF e, no artigo 183, do CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O §1
o
do artigo 183 CPC preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico. Veja-se:

Art. 183. (...).

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa ou
meio eletrônico
. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que, por se tratar o feito executivo de processo judicial eletrônico, a intimação realizada no Sistema PJe é considerada pessoal.

Corroborando o entendimento, trago á baila a seguinte decisão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – OBSERVADOS
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que,
mesmo intimado eletronicamente
a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.
(N.U 0001012-80.2013.8.11.0044, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2023, publicado em 03/09/2023). (Destaquei).

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018). (Negritei).

No caso vertente, observo que o Recorrente foi intimado em duas oportunidades, sendo que, na segunda, constou a advertência de que a sua inércia implicaria a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC,
in verbis
:

Considerando a inércia da exequente,
INTIME-SE
pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “
ex vi
” do art. 485, III, §1º e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80. (Sic).

Desse modo, em vista de o Apelante ter deixado transcorrer o prazo, é certo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se acertada.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJMT. N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2023, DJE 28/10/2023). (Negritei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024